Tribunal: TJBA
Processo: 8003740-06.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003740-06.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILZA SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, LAIANE DE SOUSA SANTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRAS DE URBANIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PROMESSA DE REALOCAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RECURSOS DO MUNICÍPIO E DA AUTORA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos simultaneamente pelo Município de Valença e pela Autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da construtora demandada e condenou o Ente Municipal ao pagamento de indenização por danos materiais (valor do imóvel demolido) e danos morais, em virtude da desocupação da residência da Autora para a realização de obras públicas sem a devida contrapartida habitacional prometida há mais de uma década.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em examinar a responsabilidade civil objetiva do Município pela demolição do imóvel e falha no reassentamento; aferir o
quantum
indenizatório a título de danos materiais, se pelo valor do bem demolido ou do bem prometido; avaliar a configuração e a extensão dos danos morais suportados pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, na modalidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88), resta configurada quando demonstrado o nexo causal entre a ação administrativa (demolição do imóvel para realização de obras públicas) e o dano sofrido (perda da moradia sem a devida recomposição patrimonial). A alegação de irregularidade da área e ocupação em área de preservação permanente não exime o Estado do dever de indenizar a posse legítima e de boa-fé exercida por população de baixa renda, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação à dignidade da pessoa humana.

4. A indenização por danos materiais deve corresponder ao efetivo prejuízo sofrido, qual seja, o valor do imóvel demolido, apurado em perícia técnica judicial, restabelecendo o
status quo ante
. A pretensão de recebimento do valor de imóvel novo prometido, superior ao bem original, não se sustenta sob a ótica da reparação material estrita, embora a frustração da promessa tenha repercussão na esfera moral.

5. O dano moral é evidente e decorre do sofrimento, angústia e vulnerabilidade social impostos à autora que, privada de seu lar, aguarda há mais de dez anos pela moradia digna prometida, vivendo em condições de precariedade. O
quantum
fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão estatal e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "A demora excessiva e injustificada do Poder Público em promover a realocação de famílias removidas para realização de obras públicas de urbanização enseja o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados, independentemente da regularidade formal da propriedade original, bastando a comprovação da posse legítima."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
8003740-06.2022.8.05.0271
, oriundas da
2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Faz. Pública e Acid. Trabalho da Comarca de Valença/Ba
, em que figuram como partes apelante e apelada
MARIA NILZA SANTOS OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA